Tribunal: TJDFT
Processo: 0738003-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Processo : 0738003-11.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência do impetrante (id. 51127965). 2. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, que já se encontra anotada. 3. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo não fornecimento do equipamento BIPAP, indispensável à continuidade do tratamento da impetrante. A impetrante relata que foi diagnosticada com a doença neurodegenerativa, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) – CID 12.2, que causa dificuldade para respirar devido à fraqueza de musculatura acessória e respiratória, necessitando, com urgência, “do aparelho BIPAP para continuar o tratamento, pois, devido à progressão da doença sua função pulmonar está alterada, prejudicando o bom funcionamento do tratamento, podendo, inclusive, evoluir para evento fatal”. Alega que, embora tenha cumprido todos os procedimentos e exigências solicitados pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órtese e Próteses e Materiais Especiais (NAPME) para o fornecimento do BIPAP, o aparelho não foi fornecido sob o pretexto de que não há disponibilidade em estoque, tampouco há previsão de fornecimento do equipamento. Salienta que o uso do respirador mecânico “é absolutamente importante, pois se a paciente demorar em iniciar o uso do aparelho BIPAP, poderá ter agravamento no seu quadro clínico, podendo até, inclusive, vir a falecer”. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por inércia do gestor público. Menciona que “a Portaria no 1370, de 3 de julho de 2008, que institui o Programa de Assistência Ventilatória Não invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares, deixou patente a obrigação do Estado em garantir ao Impetrante o acesso ao único recurso viável e eficaz, ou seja, ao aparelho BIPAP que lhe trará certo conforto, amenizando a dificuldade em continuar vivendo, o que sem o aparelho lhe acarretará a morte”. Pugna por medida liminar para compelir a autoridade impetrada a disponibilizar o aparelho BIPAP, em condições de funcionamento (com nobreak e bateria externa), no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária. Ao final, requer a concessão da segurança para confirmar a liminar, no sentido de assegurar à impetrante o aparelho BIPAP. Decido. No caso, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. Confira-se a redação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. Esse o entendimento na Suprema Corte: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-050 PUBLIC 16-03-2015) De fato, como o direito à vida e à saúde decorre de mandamento constitucional, é dever do Estado implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Assim, o Estado deve garantir o insumo médico, se a medida for necessária ao tratamento de saúde do paciente, especialmente quando o produto é essencial ao tratamento prescrito. Segundo o relatório médico (id. 51127986), a impetrante foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), “patologia no qual o sistema neuromuscular é afetado de forma progressiva”. Ainda segundo o relatório, “A paciente se encontra em um quadro de tetraparesia com significativa perda de força em MMSS e MMII, alteração na coordenação motora, atrofia acentuada nas mãos, cansaço excessivo, fraqueza na musculatura acessória da respiração, dificuldade de deglutição, disartria, dificuldade na realização da marcha e limitação nas AVD’s”. Por isso, foi solicitado aos familiares a aquisição do aparelho de pressão positiva em dois níveis (BIPAP) para o auxílio e conservação do tratamento, para cuja aquisição a impetrante afirma não dispor de condições financeiras. Nesse contexto, receituário e relatório médico (id. 51127986), emitidos em 31/08/2023 pela própria rede pública de saúde distrital, no caso, pelo Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), reforçam a premente necessidade de uso de BIPAP. Aliás, quanto à necessidade e urgência de disponibilização do aparelho, o relatório médico é categórico: “Solicitamos a disponibilização do equipamento o mais breve possível já que se trata de doença evolutiva, sem tratamento específico, e que é certa a piora respiratória, estando assim sob constante risco de agravamento e complicações de seu [do] quadro clínico, inclusive podendo resultar em óbito”. Dito isso, em exame preliminar da questão, sobressai nítida a violação ao direito da impetrante de receber do ente estatal o tratamento adequado para a cura de sua patologia ou a manutenção das condições de vida, na medida em que não é razoável que, em uma situação de urgência, tenha de aguardar, por tempo indeterminado (id. 51127993), o fornecimento de um insumo indispensável ao tratamento em curso. Além disso, infere-se dos autos que se trata de insumo regular de compras da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, já que arrolado no grupo de material de distribuição gratuita (id. 51127993 – p. 2). Assim, como é dever do Estado assegurar o direito à saúde aos cidadãos, não pode servir como escusa para a não concessão, a simples alegação de ausência do produto na rede de saúde. Ora, a ausência do equipamento revela omissão gravíssima do ente distrital no seu dever constitucional de prestar ações positivas no trato da saúde, especialmente aos mais necessitados. Com efeito, a Portaria 1.370/2008 do Ministério da Saúde, ao instituir o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares, em seu art. 2o, estabelece que as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema são obrigadas a adotar as medidas necessárias à organização e implantação do Programa. Enfim, é firme a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de reconhecer o dever estatal de disponibilizar o tratamento, com todos os insumos correlatos, quando indispensável e urgente, como na espécie. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO RESPIRATÓRIO BIPAP. PODER PÚBLICO. DEVER CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. 1. É dever do Estado assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo, aos que não possam arcar com o seu tratamento, os medicamentos e aparelhos necessários. 2. No caso concreto, há omissão do Poder Público no cumprimento do dever que lhe foi atribuído no art. 196 da Constituição Federal, bem como pela Portaria n° 1.370/2008, que instituiu o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares, e dispôs, em seu artigo 2°, a obrigação de as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema adotarem as medidas necessárias à implantação do programa. 3. Comprovado nos autos que a demora no fornecimento do aparelho BIPAP acarreta iminente risco à saúde da impetrante, pois seu quadro clínico é grave e a falta de tratamento adequado pode acarretar a progressão da doença e consequente morte, deve ser concedida a ordem para determinar o fornecimento, pela autoridade coatora, do equipamento indicado na petição inicial. 4. Ordem concedida. Unânime. (Acórdão 1414205, MSG 0702655-63.2022.8.07.0000, Rel. Desa. FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, julgado em 4/4/2022, DJe de 19/4/2022. Grifado) Ante o exposto, defiro a medida liminar, para determinar ao impetrado que disponibilize à impetrante, em condições normais de uso e funcionamento, o equipamento BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), conforme receituário (id. 51127992 – p. 1), no prazo máximo de 48 horas, para auxiliar no tratamento de ELA a que está submetida a paciente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se com urgência para que se dê cumprimento à presente decisão e notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator